Tribunal: TJPA
Processo: 0864086-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864086-81.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de Declaração opostos por Banco Safra S.A. contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de IPVA. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da alegação de que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) ocorreu antes da constituição do crédito tributário, circunstância que afastaria sua legitimidade passiva.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que a baixa do gravame no SNG, anterior ao fato gerador do IPVA, afastaria a responsabilidade tributária da instituição financeira arrendante.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao adotar entendimento consolidado da Corte Estadual no sentido de que a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não comprova a transferência da propriedade do veículo nem afasta, por si só, a responsabilidade tributária da arrendante sem o correspondente registro perante o DETRAN.

5.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, sem demonstração efetiva de omissão apta a justificar a integração do julgado.

6.

A jurisprudência citada no voto reforça que a responsabilidade tributária somente é afastada quando comprovada a cessação do vínculo jurídico com o bem em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não comprova, por si só, a transferência da propriedade do veículo nem afasta automaticamente a responsabilidade tributária da arrendante sem registro perante o DETRAN.

3.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada no acórdão não configura omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.267; Lei Estadual nº 6.017/96, art. 12; Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0803773-23.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Safra S.A. em face do Acórdão de ID
34254913
que desproveu Apelação interposta pelo
ora embargante e manteve a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de IPVA.

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, consistente na ausência de análise da alegação de que a baixa no gravame no Sistema Nacional de Gravames seria anterior ao crédito tributário de IPVA objeto em 1º grau, motivo pelo qual o embargante seria parte ilegítima.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, a parte adversa defendeu o não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, consistente na ausência de análise da alegação de que a baixa no gravame no Sistema Nacional de Gravames seria anterior ao crédito tributário de IPVA objeto em 1º grau, motivo pelo qual o embargante seria parte ilegítima.

Todavia, o acórdão embargado não merece reparos, na medida em que esta Corte Estadual tem reiteradamente decidido que
a simples baixa do gravame no SNG não comprova transferência de propriedade nem afasta a responsabilidade tributária do arrendante sem registro no DETRAN
, especialmente em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, anulando o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2012570012714-4, referente ao IPVA de 2012, e extinguindo a execução fiscal correlata. 2. A sentença reconheceu a ilegitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da execução, uma vez comprovada a baixa do gravame do veículo em 25/11/2010, anterior ao fato gerador do tributo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da arrendante pelo pagamento do IPVA, mesmo sem a comunicação formal de transferência ao DETRAN, nos termos da legislação estadual e da Resolução CONTRAN nº 320/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . Comprovada a baixa do gravame no SNG em data anterior ao fato gerador do IPVA, considera-se cessada a relação jurídica entre a arrendante e o bem, consolidando-se a propriedade e posse em favor do arrendatário, conforme o art. 1.267 do Código Civil. 5 . A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do STJ é firme no sentido de que a baixa no SNG equivale à comunicação de transferência, sendo suficiente para afastar a responsabilidade do antigo titular. 6. A solidariedade prevista no art. 12 da Lei Estadual nº 6 .017/96 pressupõe a existência de vínculo jurídico com o bem no momento do fato gerador, o que não se verifica quando há baixa anterior do gravame. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido . ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08037732320238140301 31532522, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Ante o exposto, conheço e não acolho os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026